Tribunal: TJPA
Processo: 0000363-30.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000363-30.2013.8.14.0401

APELANTE: MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA, LUIZ CARLOS SILVA DE AMORIM FILHO, FLAVIO PINHEIRO BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por
MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA, FLÁVIO PINHEIRO BARROS e LUIZ CARLOS SILVA DE AMORIM FILHO
contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, reconhecida a forma privilegiada do §4º do referido dispositivo. A Procuradoria de Justiça suscita, em segundo grau, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao primeiro apelante. As defesas postulam a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e, ainda, a aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao apelante MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos demais apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte para consumo pessoal; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao apelante MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA, pois a pena concretamente aplicada foi de 3 anos e 4 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 8 anos, reduzido pela metade em razão de o agente ser menor de 21 anos à época dos fatos, resultando em prazo de 4 anos, lapso superado entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de 21,522 g de cocaína.

5. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo quando ausentes indícios de parcialidade.

6. A quantidade de droga apreendida e seu fracionamento em diversas porções revelam destinação mercantil, constituindo elementos aptos a caracterizar o crime de tráfico de drogas.

7. A desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal mostra-se inviável diante das circunstâncias da apreensão, da forma de acondicionamento da substância e do contexto fático indicativo de mercancia ilícita.

8. A fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixada com base nas circunstâncias do caso concreto, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida.

9. A natureza da substância apreendida, consistente em cocaína, bem como as circunstâncias do delito, legitimam a fixação da minorante em patamar inferior ao máximo, inexistindo ilegalidade na dosimetria realizada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos, com reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade de
MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida quando o prazo prescricional, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do agente à época dos fatos, é ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória.

2. Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando prestados sob o crivo do contraditório e ausentes indícios de parcialidade.

3. A quantidade e o fracionamento da droga, aliados às circunstâncias da abordagem, são elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, afastando a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

4. A natureza e a quantidade da droga apreendida podem justificar a fixação da fração da minorante do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 115. Lei nº 11.343/2006, arts. 28; 33, caput e §4º; 42. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025; STJ, AREsp 2.581.276/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2025, DJEN 28.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.992.943/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJEN 27.10.2025; STJ, AgRg no REsp 2.112.804/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interposta por
LUIZ CARLOS SILVA DE AMORIM FILHO, MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA e FLÁVIO PINHEIRO BARROS
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Entorpecentes e Combate às Organizações Criminosas da Comarca de Belém
, nos autos da ação penal instaurada a partir de denúncia ofertada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que lhes imputou a prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, condenando-os à pena igualitária de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, tendo substituído a pena corporal por restritivas de direitos.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia narrando que, no dia 13 de janeiro de 2013, em diligência policial realizada na cidade de Belém, policiais civis teriam se deslocado até determinada via pública após receberem informações acerca da possível comercialização de entorpecentes na localidade. Segundo relatado na peça acusatória, os agentes policiais visualizaram movimentação suspeita envolvendo os denunciados, ocasião em que teriam procedido à abordagem dos investigados. Durante a intervenção policial, foi realizada revista pessoal e diligências no local, tendo sido encontrada substância entorpecente em poder dos acusados, posteriormente identificada como cocaína, acondicionada em pequenas porções destinadas, segundo a acusação, à mercancia ilícita.

De acordo com a narrativa ministerial, os policiais teriam presenciado movimentação típica de tráfico, consistente em aproximações sucessivas de indivíduos interessados na aquisição da substância ilícita, circunstância que teria motivado a intervenção imediata da equipe policial. Após a abordagem, os acusados foram conduzidos à autoridade policial, ocasião em que foi lavrado o procedimento investigativo correspondente, com a apreensão do material entorpecente, encaminhado posteriormente à perícia técnica competente.

Ainda segundo a denúncia, a materialidade delitiva restou evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da substância entorpecente, pelo Laudo de Constatação Preliminar, posteriormente confirmado por Laudo Toxicológico Definitivo, bem como pelos demais elementos colhidos durante a investigação policial. A autoria, por sua vez, teria sido demonstrada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais afirmaram ter flagrado os denunciados na posse da substância ilícita em circunstâncias indicativas de tráfico de drogas.

Recebida a denúncia pelo juízo de primeiro grau, foi determinada a citação dos acusados para apresentação de defesa preliminar, nos termos do procedimento previsto na Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos que os denunciados foram regularmente citados, tendo sido oportunizada a apresentação de resposta escrita à acusação, na qual a defesa suscitou teses absolutórias, sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes quanto à destinação mercantil da substância apreendida, bem como alegando fragilidade do conjunto probatório produzido durante a investigação policial.

Superada a fase inicial do procedimento, o feito prosseguiu com a realização da instrução criminal, ocasião em que foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, dentre elas os policiais civis responsáveis pela abordagem e apreensão do entorpecente, os quais confirmaram, em juízo, as circunstâncias narradas na denúncia. Na sequência, foram colhidos os interrogatórios dos acusados, que apresentaram suas versões acerca dos fatos imputados.

Encerrada a fase instrutória, foi oportunizada às partes a apresentação de alegações finais, nas quais o
MINISTÉRIO PÚBLICO
reiterou a tese acusatória, sustentando que o conjunto probatório demonstrava, de forma segura, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, requerendo, ao final, a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, nas alegações finais, insistiu na tese de insuficiência probatória, argumentando que a prova produzida nos autos não seria suficiente para caracterizar a prática do crime de tráfico de entorpecentes, postulando a absolvição dos acusados com fundamento no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de desclassificação da conduta para delito de menor gravidade.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que, após examinar o conjunto probatório constante dos autos, concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e autoria do delito imputado aos acusados, condenando-os pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhes as respectivas penas privativas de liberdade e demais consectários legais.

Irresignados com a decisão condenatória, os réus interpuseram recurso de apelação, no qual sustentam, em síntese, a nulidade ou reforma da sentença condenatória. Nas razões recursais apresentadas, os apelantes alegam, entre outros argumentos, a fragilidade do acervo probatório, a insuficiência dos depoimentos policiais como fundamento exclusivo para a condenação, bem como a ausência de elementos concretos que evidenciem a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. Sustentam, ainda, a necessidade de absolvição ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena aplicada.

Regularmente processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nas quais o órgão ministerial pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, defendendo que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal é robusto e suficiente para sustentar a condenação imposta aos recorrentes.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, assim como seja declarada de
ex officio
a extinção da punibilidade de
MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos em exame preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Em sede de manifestação ministerial em segundo grau, a Procuradoria de Justiça suscita, de ofício, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao apelante
MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA
.

Examinando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao órgão ministerial.

Conforme se extrai da sentença condenatória, foi aplicada ao referido apelante pena definitiva de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na forma privilegiada prevista no §4º do mesmo dispositivo.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se, antes do trânsito em julgado para a acusação, pela pena concretamente aplicada, sendo o prazo prescricional de
08 (oito) anos
para penas superiores a 02 e não excedentes a 04 anos.

Entretanto, consta dos autos que o apelante era menor de 21 anos à época dos fatos, circunstância que impõe a incidência do art. 115 do Código Penal, reduzindo pela metade o prazo prescricional.

Desse modo, o prazo prescricional passa a ser de 04 (quatro) anos.

Observa-se que:

A) o recebimento da denúncia ocorreu em 13/05/2014;

B) a sentença condenatória foi proferida em 03/12/2018.

Entre tais marcos processuais decorreu lapso temporal superior a quatro anos, sem ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nessas circunstâncias, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, e 115 do Código Penal.

Assim, reconheço de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao apelante
MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA
, declarando extinta a sua punibilidade.

Em razão disso, fica prejudicado o exame do mérito recursal em relação a este acusado.

III. MÉRITO

Superada a questão preliminar em relação ao primeiro apelante, passa-se à análise do mérito recursal quanto aos apelantes
FLÁVIO PINHEIRO BARROS
e
LUIZ CARLOS SILVA DE AMORIM FILHO
.

A controvérsia recursal circunscreve-se essencialmente a três pontos centrais:

a) alegada insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas;

b) pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas);

c) pretensão de aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado.

Passo ao exame das questões.

III.1 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar a condenação, postulando a absolvição dos apelantes com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes elementos probatórios constantes do processo como Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo.

O laudo pericial atesta que a substância apreendida consistia em 21,522 g de cocaína, quantidade que estava dividida em diversas porções destinadas à comercialização.

A divisão da droga em múltiplas porções constitui elemento relevante para demonstrar a finalidade mercantil da substância.

No que diz respeito à autoria, os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem revelam-se firmes, coerentes e harmônicos, tendo sido prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a plena validade de tais depoimentos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Portanto, diante da convergência probatória existente nos autos, não há falar em insuficiência de provas.

III.2 DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

A defesa sustenta, ainda, a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Para a distinção entre tráfico e uso pessoal, a Lei de Drogas estabelece critérios previstos no art. 28, §2º, tais como:

a) natureza da substância;

b) quantidade apreendida;

c) circunstâncias da apreensão;

d) condições pessoais do agente.

No caso concreto, diversos elementos indicam a destinação mercantil da droga, entre os quais se destacam: quantidade apreendida, fracionamento em diversas porções e circunstâncias da abordagem policial.

Tais circunstâncias são incompatíveis com o mero consumo pessoal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
STJ)
é firme nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 40 pinos de cocaína.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, reconhecendo que as circunstâncias do flagrante, o local da abordagem, a quantidade e o fracionamento da droga eram suficientes para a conclusão pela mercancia ilícita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis.

III. Razões de decidir

4. As instâncias ordinárias decidiram corretamente ao reconhecer a caracterização do tráfico de drogas com base em elementos concretos, como a denúncia prévia e específica sobre tráfico na localidade, o local da apreensão e o fracionamento da droga.

5. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial foi corretamente considerada como indício de que sua conduta se vinculava ao comércio de entorpecentes.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a caracterização do tráfico de drogas não exige a apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis, bastando que os demais elementos do contexto probatório apontem para a destinação comercial do entorpecente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento: "1. A caracterização do tráfico de drogas pode ser fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis. 2. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial pode ser considerada como indício de tráfico de entorpecentes".

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024.

(STJ - AREsp n. 2.581.276/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. SÚMULAS APLICÁVEIS. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial, fundamentado na alegação de que os elementos considerados pelo acórdão recorrido (fracionamento de entorpecentes, apreensão de dinheiro, suposta confissão informal e depoimento de guardas municipais) não seriam suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas, devendo ser reconhecida a figura do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2. O acórdão recorrido destacou que a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de dinheiro fracionado e os depoimentos dos guardas municipais indicam a prática de tráfico de entorpecentes, afastando a tese de posse para consumo pessoal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados (fracionamento de entorpecentes, apreensão de dinheiro, suposta confissão informal e depoimentos de guardas municipais) são suficientes para configurar o crime de tráfico de drogas ou se demandam reexame de provas para desclassificação para posse para consumo pessoal.

III. Razões de decidir

4. A configuração do crime de tráfico de drogas foi fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos dos guardas municipais, que possuem fé pública e não foram desacreditados por indícios concretos de parcialidade.

5. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, conforme Súmula nº 83 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, na apreensão de dinheiro fracionado e nos depoimentos de agentes públicos, desde que não haja indícios concretos de parcialidade.

2. O reexame de provas para desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal é vedado pela Súmula nº 7 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como prova, salvo demonstração de parcialidade ou imprestabilidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 28; Súmula nº 7 do STJ; Súmula nº 83 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.852.322/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.992.943/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

Portanto, não se mostra possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.

III.3 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por fim, a defesa pretende a aplicação da fração máxima (2/3) da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei de Drogas
.

O magistrado de primeiro grau reconheceu corretamente a incidência do tráfico privilegiado, mas fixou a fração redutora em patamar inferior ao máximo.

Tal decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada, segundo a qual a fração deve ser fixada considerando-se natureza da droga, quantidade apreendida e circunstâncias do delito.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
tem decidido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MAI S, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de recurso especial e, no mais, negou-lhe provimento com fundamento na Súmula n. 568 do STJ.

2. A defesa alegou violação aos arts. 157, § 1º, 199, 200 e 381, III, do Código de Processo Penal, bem como ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando a ilicitude das provas derivadas da confissão informal da corré e da violação de domicílio, além de questionar a dosimetria da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao art. 381, III, do CPP e ao art. 93, IX, da CF; (ii) se as provas derivadas da confissão informal da corré e da entrada dos policiais na residência do agravante sem mandado judicial são ilícitas; (iii) se a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da fração mínima de 1/6 ao tráfico privilegiado, possui fundamentação idônea;

e (iv) se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea e do instituto da detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A defesa não refutou de forma específica os argumentos apresentados na decisão atacada para afastar a alegada violação ao art. 381, III, do CPP, incidindo o óbice da Súmula n. 182 do STJ.

5. O recurso especial é incabível para apreciação de violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O Tribunal de origem concluiu que a corré não confessou qualquer prática delitiva, permanecendo em silêncio na fase policial, além de negar em juízo o envolvimento com os entorpecentes. Ademais, mesmo que houvesse confissão informal da referida acusada, a entrada dos policiais na residência do agravante foi fundamentada em outros elementos válidos, como a análise do conteúdo do celular apreendido mediante autorização judicial e a versão apresentada por outra testemunha.

7. A alegação de nulidade por violação de domicílio foi acertadamente afastada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais na residência do agravante sem mandado judicial, configurando exercício regular da atividade investigativa.

8. A condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas foi fundamentada em provas suficientes, incluindo depoimentos de policiais, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, e a existência de uma máquina seladora utilizada para compactar entorpecentes.

9. A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/6 foi devidamente justificada, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além da inexistência de bis in idem, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal.

10. Os pleitos de aplicação da atenuante da confissão espontânea do instituto da detração não merecem ser conhecidos, ante a incidência das Súmulas n. 284 e 284 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso especial é incabível para apreciação de violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. 2. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões e motivações idôneas, sendo válida quando amparada em elementos concretos que caracterizem situação flagrancial. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas na modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado, sem configurar bis in idem quando não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 157, § 1º, 199, 200 e 381, III; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

Lei n. 7.210/1984, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.712.262/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.884.134/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025; STJ, HC n. 529.329/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.917/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.112.804/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (grifo nosso)

O próprio art. 42 da Lei de Drogas determina que tais circunstâncias devem ser consideradas na fixação da pena.

No caso concreto, a droga apreendida consistia em cocaína, substância de elevado potencial lesivo à saúde pública, circunstância que legitima a fixação da fração redutora em patamar inferior ao máximo.

Assim, não há qualquer ilegalidade na dosimetria realizada na sentença.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e
RECONHEÇO, de ofício,
a extinção da punibilidade do apelante
MARCOS DIOGO DA SILVA COSTA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º e 115 do Código Penal. Quanto aos apelantes
FLÁVIO PINHEIRO BARROS e LUIZ CARLOS SILVA DE AMORIM FILHO
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026